Tribunal: TJDFT
Processo: 0722680-02.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DE ÓRGÃO E RELATOR. PROCESSOS CONEXOS. CONEXÃO AFIRMADA EM ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. RECURSO PRECEDENTE NO PROCESSO CONEXO E PEDIDO ANTECEDENTE DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO NESTE PROCESSO. DISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA TURMA CÍVEL. PREVENÇÃO. CONSTATAÇÃO ART. 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC E ART. 81, § 1o, DO RITJDFT. DECISÃO MANTIDA
1. Mostra-se correta a declinação da competência para o julgamento do recurso de apelação em razão de conexão entre o presente feito e a Ação Civil Pública no 0722399-46.2019.8.07.0001, na qual houve interposição de recurso de apelação distribuído à Primeira Turma Cível, sob a relatoria da ilustre Desembargadora Simone Costa Lucindo Ferreira.
2. A decisão está fundada nos art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81, § 1o, do RITJDFT, e destaca que além de afirmada a conexão entre os processos pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, há pedido antecedente de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação interposto nestes autos, distribuído à Primeira Turma Cível.
3. Independente da intervenção processual do Serviço de Limpeza Urbana do Distrito Federal - SLU/DF, persiste a conexão afirmada por provimento transitado e julgado, com fulcro no art. 55, caput e § 3o, do CPC, em razão da identidade de pedido e de causa de pedir, especificamente porque "ambas pretendem apurar irregularidades análogas no serviço de prestação de serviço de limpeza urbana, sobressaindo- se que os negócios jurídicos entabulados com a autarquia distrital são oriundos da desclassificação judicial da mesma sociedade empresária (Delta Construção S.A.), vencedora da Concorrência Pública no 003/2007", conforme decidido no Conflito de Competência no 0716900-84.2019.8.07.0000.
4. A recorrente não demonstrou conexão entre o presente feito e os outros processos relacionados na peça recursal, que são originários de outro Juízo e tratam de contratos administrativos distintos, além de não se tratarem de ações apreciadas no conflito de competência que determinou a conexão entre este presente processo e a Ação Civil Pública no 0722399-46.2019.8.07.0001.
5. Agravo interno desprovido.